Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000916-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JANAINE SOARES GONCALVES - CPF: 018.181.951-19 (RECORRENTE), JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 035.094.111-45 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000916-65.2022.811.0001

Origem:
4o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):
Janaine Soares Gonçalves

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/08/2022

Ordem: 86

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PERDA DE VOO DE CONEXÃO - ATRASO DE 13 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM
R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada ante sentença em ação indenizatória, que
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais suportados pela autora, em razão do atraso de mais de 13 horas de um dos voos contratados.

2.

A recorrente
defende a reforma da sentença, uma vez que o atraso do voo ocorreu por intenso tráfego aéreo, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Extrai-se dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas com saída de Fortaleza em 19/08/2021, às 16h55, com conexão em Brasília, e destino final Cuiabá/MT, com previsão de chegada às 21h50 do mesmo dia.

4.

Alega que embarcou normalmente no voo saindo de Fortaleza, porém, ao chegar à cidade em que faria a conexão para esta capital, foi informada pela companhia aérea que a aeronave com destino para Cuiabá havia acabado de decolar
, de modo que solicitou sua reacomodação em outro voo, independente da empresa, a fim de chegar ao seu destino com maior brevidade possível, pois sua genitora estava doente e necessitava de seus cuidados.

5.

A demandante foi reacomodada para outro voo, a fim de completar a viagem, com chegada ao município de Cuiabá somente no dia seguinte em 20/08/2021, às 10h45.

6.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa recorrente tenha defendido que a perda de um dos voos se deu em virtude da readequação da malha aérea, entendo que tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, a situação, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6o, III, do CDC.

7.

Além disso, embora a companhia aérea tenha reacomodado a demandante em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pela consumidora, que chegou ao seu destino final somente 13 (treze) horas depois daquela inicialmente contratada.

8.

Desse modo, ausente qualquer prova de que o cancelamento do voo se deu por justo motivo, deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, §3o do CDC) defendida pela recorrente e, por conseguinte, fica configurado o ato ilícito praticado por ela,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização pelos danos morais experimentados.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço,
e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022